Tribunal: TCU
Processo: 010.856/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas contra os termos do Acórdão 391/2023-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro-Substituto Weder de Oliveira), por meio do qual o Tribunal negou registro ao ato de aposentadoria da servidora Maria de Fátima de Mello Barreto Campello, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente; 9.3. esclarecer ao recorrente que o não cumprimento do Acórdão 391/2023-TCU-Primeira Câmara , ora recorrido, poderá ensejar aplicação de multa ao responsável e imputação de débito; 9.4. determinar à AudPessoal que autue processo de monitoramento do Acórdão 391/2023-TCU-Primeira Câmara no prazo trinta dias, de modo a assegurar que promova à imediata absorção da URP de 26,05%, da URV de 3,17% e do reajustes de 28,86%, haja vista que a entidade não vem, aparentemente, dando cumprimento às decisões desta Corte que determinam tal absorção, a exemplo daquelas nas quais foram examinados os atos de aposentadoria dos servidores João Alberto Leal de Melo e Giselda Lira Lopes de Paiva, entre outros.